Tribunal: TJBA
Processo: 8020623-60.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020623-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARIA LUIZA SANTOS LIMA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONTRA O ESTADO DA BAHIA. REPASSE DE PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS BUSCADAS. LAPSO TEMPORAL. 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO DO PLEITO JÁ MANIFESTADA PELO AUTOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REPASSE DE PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA PELO ESTADO DA BAHIA À TÍTULO DE ROYALTIES, PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO TERRITÓRIO ESTADUAL. PRETENSÃO AUTORAL. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 9º, DA LEI 7.990/89. LEI DE RATEIO FEDERATIVO. IMPOSIÇÃO DO REPASSE DE PARCELAS DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS PARA TODOS OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA TERRITORIALIDADE DO ENTE FEDERATIVO MAIOR, INDEPENDENTEMENTE DE SEREM OS MUNICÍPIOS PRODUTORES OU ESTAREM ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO. ENTENDIMENTO EXPLICITADO NO JULGAMENTO DA ADI 4846-ES, PELO STF, COM ACÓRDÃO PUBLICADO EM 18/02/2020. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR. AMPARO LEGAL. PLEITO AUTORAL PROCEDENTE. Vistos relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 8020623-60.2025.8.05.0000, de Salvador, onde são partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Data registrada no sistema.